Tribunal: TJBA
Processo: 8003346-70.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003346-70.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: LUANA CARDOSO SANTANA TAVARES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2018. ERRO NA CORREÇÃO E NA PONTUAÇÃO DA PROVA ORAL DO CANDIDATO. REVISÃO DA NOTA. VEDAÇÃO DO CONTROLE JUDICIÁRIO SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO QUE NÃO IMPEDE A REAVALIAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DIVULGADOS PELA BANCA EXAMINADORA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1.
Embora, não seja dado ao judiciário adentrar
no mérito da formulação ou da correção das questões,
é possível apreciar-se a lisura da avaliação dos candidatos, desde que o faça sem invadir a esfera de discricionariedade do examinador, ou seja, limitando-se à investigação do acerto ou do equívoco da banca com fundamento em critérios estritamente objetivos.

2.
Assim, uma
vez que tenha a banca examinadora divulgado o espelho de correção e indicado os critérios objetivos utilizados para a definição da nota do candidato, é dado ao Poder Judiciário, em identificando incongruência irrefutável constatável de plano, determinar que se corrija o equívoco, sem que se possa afirmar ter havido indevida ingerência do poder judiciário sobre o mérito administrativo.

3.
No que diz respeito à avaliação da candidata quanto à
s
disciplina
s
de Direito Constitucional, observa-se através da comparação entre o vídeo da prova e o padrão de resposta divulgado pela banca, que no tocante ao critério “domínio do conhecimento jurídico”, no qual a pontuação máxima possível era de 6,00 (seis) pontos, a candidata merecia, ao menos, a pontuação 5,00 (cinco), já que respondeu acertadamente dois dos quesitos e a metade do terceiro.

4.
No tocante à prova de Direito Administrativo, não se verifica qualquer erro material aferível de plano cometido na avaliação e pontuação da prova do candidato que permita a constatação de ilegalidade passível de ser corrigida pelo judiciário, inexistindo, tampouco, incongruência entre a motivação exposta pela banca examinadora e a realidade fática que permita a invalidação do ato administrativo consubstanciado na atribuição de nota à prova oral da candidata. De fato, a nota 3,9
no critério “domínio do conhecimento jurídico”
está adequada à sua resposta, considerando o acerto integral de apenas um dos quesitos e a resposta incompleta ao primeiro, deixando de ser abordado o tópico principal (
abertura de novo concurso no prazo de validade do anterior e surgimento de novas vagas).

5.
Quanto à questão de Direito Civil, a candidata recebeu 2,1 (dois vírgula um) pontos do total de 6,00 para o critério “domínio do conhecimento jurídico”.

A questão
abrangia 2 (dois) itens, do que é possível concluir que a cada um deles deveria ser atribuído um total de 3 (três) pontos. Logo, conclui-se que a candidata, ao menos, deveria ter recebido uma pontuação acima de
4
,
6
0 (
quatro vírgula seis
) no critério “domínio do conhecimento jurídico”
,

por

ter respondido acertadamente o primeiro quesito e, parcialmente, o segundo, conforme comparação entre o vídeo da prova e o padrão de resposta divulgado pela banc
a, totalizando nota 4,6.

6.
Pelas razões expostas, o voto é no sentido de
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar o recálculo da nota da impetrante, atribuindo-se no critério “domínio do conhecimento jurídico”, ao menos, a pontuação 5,00 (cinco) em Direito Constitucional e uma nota acima de
4
,
6
0 (
quatro vírgula seis
) na matéria Direito Civil, mantida a pontuação de Direito Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8003346-70.2021.8.05.0000
em que figura como impetrante
LUANA CARDOSO SANTANA TAVARES
contra ato do
Exmo. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e da Exma. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada,
pelas razões adiante alinhada
s
.